Tribunal: TJES
Processo: 5008787-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008787-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAIQUE SANTOS MIRANDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (SUPERIOR A 30 DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL MANTIDO CONFORME SENTENÇA. DANO MORAL MAJORADO. PRESENÇA DE RECÉM-NASCIDA NO NÚCLEO FAMILIAR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os autores alegam que, em
27/11/2024
, solicitaram a ligação de energia elétrica em sua nova residência. Relatam uma sucessão de falhas da concessionária, incluindo: (i) negativa de instalação sob pretexto de necessidade de projeto especial; (ii) erro de endereço em vistorias técnicas; e (iii) ausência de informações claras sobre eventuais adequações necessárias. Em razão da privação do serviço essencial por mais de
30 dias
, e possuindo uma filha recém-nascida, viram-se obrigados a se hospedar em hotéis. A ligação só foi efetivada em
31/12/2024.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: condenar a ré ao pagamento de
R$ 1.061,65
por danos materiais (hospedagem comprovada) e
R$ 4.000,00
a título de danos morais para cada autor, totalizando
R$ 8.000,00

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: os autores pugnam pela majoração dos danos materiais em
R$ 688,09
(referente ao Hotel Transamérica) e pela elevação do
quantum
indenizatório por danos morais para
R$ 15.000,00
para cada autor, citando a Teoria do Desvio Produtivo e o sofrimento da infante. A ré pleiteia a reforma integral, arguindo que a demora decorreu de culpa exclusiva dos consumidores por irregularidades técnicas no padrão de entrada. Defende a validade das telas sistêmicas como prova técnica e sustenta a ausência de danos morais, classificando o evento como mero aborrecimento

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva (Art. 14, CDC). A demora de mais de 30 dias para a ligação de energia elétrica em zona urbana, sem prova cabal de impedimento técnico imputável exclusivamente ao consumidor, extrapola o prazo regulamentar e a razoabilidade. Telas sistêmicas unilaterais não suprem o ônus probatório da ré (Art. 6º, VIII, CDC).

5. Quanto aos
danos materiais
, a sentença agiu com acerto ao excluir o valor de
R$ 688,09
. O comprovante anexado (ID 65008598) sob a rubrica "TRANSAMERICA FITA RETA" não detalha o serviço, período ou hóspedes, falhando no dever de comprovação cabal do prejuízo material específico.

6. Assiste razão parcial aos autores quanto ao
quantum
indenizatório. Embora a sentença tenha fixado R$ 4.000,00 para cada autor, as circunstâncias fáticas revelam gravidade acentuada: a privação de energia elétrica perdurou por todo o mês de dezembro, atingindo as festividades de fim de ano, período em que a unidade familiar contava com uma criança recém-nascida.

7. A dignidade da pessoa humana e o bem-estar do infante foram severamente comprometidos pela desídia da concessionária. Diante do caráter pedagógico-punitivo e da capacidade econômica da ré, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor
mostra-se mais adequado às funções da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

8. Da conclusão. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas no tocante ao valor dos danos morais, fixando-os em R$ 8.000,00 para cada requerente. Quanto aos demais itens, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno a Recorrente Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em sucumbência para os autores, face ao provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)